Tribunal: TJES
Processo: 0034004-07.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034004-07.2014.8.08.0024

APELANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO:
JUDSON RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INOBSERVÂNCIA AO EDITAL E APLICABILIDADE DE REGRA DE TRANSIÇÃO NORMATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXTINÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por Judson Ribeiro, para anular ato administrativo que o eliminara de processo seletivo para a função de examinador de trânsito, assegurando sua continuidade no certame e fixando honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na eliminação do candidato em razão da inversão indevida de fases no processo seletivo; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a regra de transição prevista na Resolução CONTRAN nº 358/2010 quanto à carga horária exigida; (iii) determinar se a aposentadoria do autor configura fato superveniente apto a extinguir o processo por perda do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, que impõe a vinculação estrita ao edital, sendo ilícita a inversão de fases eliminatórias quando o edital previa a apresentação documental apenas ao final do certame.

A retificação isolada do edital que gerou ambiguidade deve ser interpretada em favor do candidato, preservando a lógica do certame e garantindo segurança jurídica e razoabilidade.

A Súmula 266 do STJ reforça que a comprovação de requisitos para o exercício do cargo deve ocorrer na posse e não em fase preliminar do processo seletivo.

A regra de transição do art. 46 da Resolução CONTRAN nº 358/2010 concede prazo de cinco anos para adequação à carga horária de 208 horas, aplicando-se também aos candidatos em processos seletivos em andamento ou iminentes.

A eliminação do autor por não atender de imediato à carga horária desconsiderou seu direito subjetivo à adaptação dentro do prazo legal, caracterizando ilegalidade.

A aposentadoria do autor, como fato superveniente, não extingue o interesse de agir, pois não retroage para convalidar ato administrativo ilegal, sendo o objeto da demanda o controle de legalidade e não a posse efetiva no cargo.

Os honorários fixados em R$ 4.000,00 se mostram justos, aplicando-se ainda honorários recursais de R$ 500,00, conforme art. 85, § 11, do CPC, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar rigorosamente as fases previstas em edital de concurso ou processo seletivo, sendo vedada a inversão de etapas sob pena de ilegalidade.

A regra de transição normativa que concede prazo para adequação a novos requisitos aplica-se aos candidatos de processos seletivos em andamento, garantindo-lhes direito subjetivo à adaptação.

O fato superveniente da aposentadoria do candidato não afasta o interesse de agir em ação que busca anular ato administrativo ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 17, 85, § 11, 485, VI, e 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 266.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034004-07.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUDSON RIBEIRO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INOBSERVÂNCIA AO EDITAL E APLICABILIDADE DE REGRA DE TRANSIÇÃO NORMATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXTINÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por Judson Ribeiro, para anular ato administrativo que o eliminara de processo seletivo para a função de examinador de trânsito, assegurando sua continuidade no certame e fixando honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na eliminação do candidato em razão da inversão indevida de fases no processo seletivo; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a regra de transição prevista na Resolução CONTRAN nº 358/2010 quanto à carga horária exigida; (iii) determinar se a aposentadoria do autor configura fato superveniente apto a extinguir o processo por perda do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, que impõe a vinculação estrita ao edital, sendo ilícita a inversão de fases eliminatórias quando o edital previa a apresentação documental apenas ao final do certame.

A retificação isolada do edital que gerou ambiguidade deve ser interpretada em favor do candidato, preservando a lógica do certame e garantindo segurança jurídica e razoabilidade.

A Súmula 266 do STJ reforça que a comprovação de requisitos para o exercício do cargo deve ocorrer na posse e não em fase preliminar do processo seletivo.

A regra de transição do art. 46 da Resolução CONTRAN nº 358/2010 concede prazo de cinco anos para adequação à carga horária de 208 horas, aplicando-se também aos candidatos em processos seletivos em andamento ou iminentes.

A eliminação do autor por não atender de imediato à carga horária desconsiderou seu direito subjetivo à adaptação dentro do prazo legal, caracterizando ilegalidade.

A aposentadoria do autor, como fato superveniente, não extingue o interesse de agir, pois não retroage para convalidar ato administrativo ilegal, sendo o objeto da demanda o controle de legalidade e não a posse efetiva no cargo.

Os honorários fixados em R$ 4.000,00 se mostram justos, aplicando-se ainda honorários recursais de R$ 500,00, conforme art. 85, § 11, do CPC, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar rigorosamente as fases previstas em edital de concurso ou processo seletivo, sendo vedada a inversão de etapas sob pena de ilegalidade.

A regra de transição normativa que concede prazo para adequação a novos requisitos aplica-se aos candidatos de processos seletivos em andamento, garantindo-lhes direito subjetivo à adaptação.

O fato superveniente da aposentadoria do candidato não afasta o interesse de agir em ação que busca anular ato administrativo ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 17, 85, § 11, 485, VI, e 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 266.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034004-07.2014.8.08.0024

APELANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO:
JUDSON RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e de Registros Públicos de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por JUDSON RIBEIRO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a pretensão do Apelante não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia central reside em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou o Apelado do processo seletivo para a função de examinador de trânsito. A análise perpassa por três pontos fundamentais: a observância à ordem das fases estabelecidas no edital, a aplicabilidade da regra de transição normativa e os efeitos de fato superveniente.

1. Da Vinculação ao Edital e da Inversão de Fases

É cediço que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. No âmbito dos concursos públicos e processos seletivos, tal princípio se materializa na vinculação ao edital, que é a lei do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

No caso em tela, o edital original e a Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 21/2010 (art. 4º) eram claros ao estabelecerem a natureza sucessiva e eliminatória das três fases do certame. A fase de apresentação de documentos, por sua vez, estava prevista para ocorrer apenas ao final, após a aprovação em todas as etapas anteriores (item 6.1 do edital).

A alegação do Apelante de que uma retificação no item 6.2 validaria a convocação antecipada não se sustenta. A manutenção do item 6.1, que exigia a aprovação em todas as fases para a convocação documental, torna a alteração, no mínimo, ambígua. Tal ambiguidade deve ser interpretada em favor do candidato e em conformidade com a estrutura lógica do certame, sob pena de violação também aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

A exigência antecipada de documentos configurou uma indevida inversão de fases, ferindo as regras editalícias e, por conseguinte, o próprio princípio da legalidade. Ademais, a questão encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 266, que dispõe: "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público." A
ratio
do enunciado aplica-se ao caso, reforçando que a comprovação de requisitos de habilitação deve ocorrer em momento final, e não como condição para prosseguir em etapas eliminatórias.

2. Da Regra de Transição da Resolução CONTRAN nº 358/2010

O segundo fundamento da eliminação foi a ausência de certificado com a carga horária de 208 horas, conforme a nova exigência da Resolução CONTRAN nº 358/2010. O Apelado, contudo, invoca a regra de transição de seu art. 46, que concedeu o prazo de 5 (cinco) anos para a devida adequação.

A tese do DETRAN/ES, de que tal regra se aplicaria apenas aos examinadores já credenciados, não se sustenta. Uma norma de transição tem por objetivo modular os efeitos de uma nova regulamentação no tempo, garantindo que os administrados por ela afetados – o que inclui candidatos em processos seletivos em andamento ou iminentes – tenham um prazo razoável para se adaptar às novas exigências. Interpretação restritiva que exclua o Apelado frustraria a finalidade da norma.

Ficou demonstrado nos autos que o Apelado concluiu a carga horária complementar exigida dentro do prazo quinquenal, apresentando o respectivo certificado. Portanto, sua eliminação por este motivo também se revela ilegal, pois desconsiderou o direito subjetivo à adequação que lhe era conferido pela própria normativa de regência.

3. Do Fato Superveniente (Aposentadoria)

O Apelante argumenta que a aposentadoria do Apelado acarretaria a perda do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O argumento é improcedente.

O interesse de agir, conforme art. 17 do CPC, deve ser aferido à luz da situação conflituosa que deu origem à demanda – no caso, a eliminação ilegal do certame. O direito do Apelado a obter uma tutela jurisdicional que declare a nulidade do ato administrativo viciado não é aniquilado por um evento posterior, como a aposentadoria. O objeto da lide é o controle de legalidade do ato, e não a futura e incerta nomeação.

Embora o art. 493 do CPC determine que o juiz deve tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento do mérito, a aposentadoria não retroage para validar o ato ilegal praticado pela Administração. As consequências de tal fato sobre a possibilidade de acumulação de cargos ou de efetiva posse são questões a serem analisadas em momento oportuno, não servindo como fundamento para extinguir a presente ação.

4. Dos Honorários Advocatícios

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado por equidade, mostra-se justo e razoável. Atende aos critérios do art. 85 do CPC, remunerando condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelado, sem se mostrar excessivo.

Ademais, pelo princípio da causalidade, foi a conduta ilícita do DETRAN/ES que deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo, por isso, arcar com os ônus sucumbenciais.

5. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem somados aos honorários já fixados na origem, totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Voto com o relator

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.